Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. MULTA DE 10%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE.
1. Incidirá multa de 10% sobre o débito objeto de cumprimento de sentença, caso o devedor, intimado para pagar o débito, não o fizer no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 523, §1o, do CPC.
2. Negou-se provimento ao recurso.